Tribunal: TJES
Processo: 5013440-40.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013440-40.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO APÓS SENTENÇA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da CDA nº 1235/2020, em razão da ausência de fundamento legal específico da obrigação tributária. O recorrente sustenta que a CDA contém fundamentação suficiente nos arts. 69 e 70 da LC nº 027/2009 e, subsidiariamente, requer a substituição do título executivo com fundamento na Súmula 392/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação genérica dos arts. 69 e 70 da LC nº 027/2009 satisfaz a exigência legal de fundamentação específica da CDA; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da CDA após a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 exigem que a CDA contenha indicação precisa do fundamento legal da obrigação tributária.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a fundamentação legal da CDA deve indicar a lei instituidora do tributo e seus elementos essenciais, como fato gerador, base de cálculo e alíquota, não sendo suficiente a mera remissão a normas genéricas sobre constituição da dívida ativa.

A CDA nº 1235/2020 menciona apenas os arts. 69 e 70 da LC nº 027/2009, dispositivos que tratam genericamente da constituição da dívida ativa tributária e não tributária, sem identificar a legislação instituidora da Taxa de Vistoria Anual nem os elementos essenciais da exação.

A ausência de fundamentação legal específica compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, configurando vício insanável apto a ensejar a nulidade da CDA.

A Súmula 392/STJ admite a substituição da CDA apenas até a sentença dos embargos e exclusivamente para correção de erro material ou formal, vedada a alteração de vícios substanciais do lançamento ou da inscrição.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de indicação do fundamento legal da dívida constitui vício insanável, insuscetível de emenda ou substituição da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa deve conter fundamentação legal específica da obrigação tributária, com indicação da lei instituidora do tributo e de seus elementos essenciais.

A mera remissão a dispositivos genéricos sobre constituição da dívida ativa não supre a exigência legal prevista no art. 202, III, do CTN e no art. 2º, §5º, III, da LEF.

A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável que compromete o exercício do direito de defesa e acarreta a nulidade do título executivo.

A substituição da CDA não é admissível para sanar vício substancial relacionado à ausência de fundamento legal da dívida, especialmente após a prolação da sentença nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.504/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024; STJ, AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013440-40.2023.8.08.0012

APTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade da CDA nº 1235/2020 por ausência de fundamento legal específico.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a CDA 1235/2020 contém fundamento legal suficiente (arts. 69 e 70 da LC 027/2009), gozando de presunção de certeza e liquidez;
(ii)
subsidiariamente, é cabível a substituição da CDA nos termos da Súmula 392/STJ.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença ou, subsidiariamente, determinar a substituição da CDA.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da CDA nº 1235/2020 quanto à exigência de fundamento legal específico e, subsidiariamente, à possibilidade de sua substituição após a sentença de embargos.

O art. 202, III, do Código Tributário Nacional estabelece que a Certidão de Dívida Ativa deve conter, entre outros requisitos, a “fundamentação legal da obrigação e do termo de inscrição”. Em igual sentido, o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) exige a indicação do “fundamento legal da dívida” na CDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fundamentação legal deve ser específica, indicando a lei instituidora do tributo, seu fato gerador, base de cálculo e alíquota, não sendo suficiente a mera remissão a dispositivos genéricos sobre a constituição da dívida ativa.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da CDA, a Súmula 392/STJ é clara: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça resta já assente no sentido de
“
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de
indicação do fundamento legal da dívida.

Precedentes.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.
[...
]
2. No caso, o acórdão recorrido destoa do entendimento do STJ sobre o tema, o qual se firmou no sentido de que "(...),
se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição."
(AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 5/10/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.125.504/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, é insuscetível de correção ou emenda a Certidão de Dívida Ativa - CDA na qual estejam ausentes os fundamentos legais para cobrança dos débitos em execução. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.297.206/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Na hipótese dos autos, a CDA nº 1235/2020 indica como fundamento legal apenas os arts. 69 e 70 da Lei Complementar nº 027/2009, que tratam de regras genéricas de constituição da dívida ativa tributária e não tributária, sem mencionar a lei específica que institui a Taxa de Vistoria Anual, tampouco seus elementos essenciais (fato gerador, base de cálculo e alíquota). Tal deficiência impede que o executado exerça plenamente seu direito de defesa, constituindo vício insanável que acarreta a nulidade da CDA.

Assim, a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 1235/2020 deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço e

nego
provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.